Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. RES FURTIVA APREENDIDA JUNTO AOS DOCUMENTOS DO RÉU.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos – como no caso vertente
2. Os testemunhos dos policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito suficiente à formação do convencimento do julgador, sobretudo em situações como a apresentada nestes autos, nas quais há consonância e concatenação com os demais elementos carreados aos autos, sem motivos concretos a invalidá-los ou desacreditá-los.
3. Não há falar em testemunho indireto, tendo em vista que a testemunha relata o depoimento da vítima, a qual apontou, na fase inquisitorial, o ora agravante como sendo o autor do delito, tendo relatado com riquezas de detalhes a sua conduta. [...] (AgRg no HC n. 848.082/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023)
4. Se o acervo probatório não se harmoniza com a tese de ato unilateral do segundo agente (ainda não localizado), deve ser mantida a causa de aumento em razão do concurso de pessoas.
5. Recurso conhecido e desprovido.